Tribunal: TCU
Processo: 031.693/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11399/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.693/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Esther Luiza Steiner Ruschel (XXX.011.550-XX); Fatima Teresinha dos Santos (XXX.733.650-XX); Glessi Acco (XXX.013.600-XX); Jorge Abib Cury (XXX.615.040-XX); Jorge Alberto Rosa Ramos (XXX.219.470-XX); Jorge de Azevedo (XXX.903.217-XX); Lisandro da Silva Oliveira (XXX.672.850-XX); Mariele Marlise da Silva Santos (XXX.639.300-XX); Nilton Santos de Abreu (XXX.650.350-XX); Vicente Iribarrem (XXX.995.530-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.